Tribunal: TJSP
Processo: 2056872-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO – IPVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA VOLTADA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – Ausência dos requisitos para a concessão da medida de urgência – Inexistência de verossimilhança – Provimento antecipatório de natureza satisfativa que se incompatibiliza com a tutela provisória pleiteada - Necessidade de formação do

Ementa:
TRIBUTÁRIO – IPVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA VOLTADA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – Ausência dos requisitos para a concessão da medida de urgência – Inexistência de verossimilhança – Provimento antecipatório de natureza satisfativa que se incompatibiliza com a tutela provisória pleiteada - Necessidade de formação do contraditório, o que também afasta a verossimilhança das alegações – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos que nesse momento deve prevalecer – SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO TENDENTE À COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – Direito assegurado pela Constituição Federal no seu art. 5o, XXXV c.c. art. 784, § 1o do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.